Tribunal: TJDFT
Processo: 0714864-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714864-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLANDO TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERLANDO TEIXEIRA DA CRUZ contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0716615-83.2022.8.07.0001, movida em desfavor do CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária com efeito ordinário marcada para o dia 14.5.2022. A antecipação da tutela recursal vindicada foi indeferida (decisão de ID 35264831). A parte agravante, por meio da petição de ID 35360282, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator